Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-95.2017.8.11.0109
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-95.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY DE SOUSA GUERREIRO - CPF: 052.476.548-03 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – QUITAÇÃO DÍVIDA – DEMORA NA
BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

2. Apesar de todo o transtorno gerado até a concretização da baixa dos gravames, ele não supera os aborrecimentos do cotidiano, assim, não há falar em dano moral indenizável.

3. É sabido o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, especialmente diante da ausência de prova de dano concreto.
Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000297-95.2017.8.11.0109

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sidney de Sousa Guerreiro
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - SICREDI
NORTE MT
“
na obrigação de fazer consistente em retirar a restrição contida no imóvel de matrícula de no 13.664 do CRI de Sinop-MT”
.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais
pro rata
e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o advogado de cada parte.

A Apelante recorre alegando que a sentença deve ser reformada, porque a situação narrada configura dano moral, pois ultrapassa o mero dissabor.

Aduz que o Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre as partes, no qual a Apelada se comprometeu a dar baixa nas averbações premonitórias registradas nas matrículas dos imóveis do Apelante (cláusula 5a) não foi cumprida e, no seu modo de ver, tal situação configura ato ilícito causador de dano subjetivo a ser indenizado.

Narra que a Apelada justificou a situação com uma negativa do Cartório de 10/05/2017, ou seja, após a propositura da ação ocorrida em 07/03/2017 e, sobretudo, depois de deferida a liminar para baixar a restrição.

Sustenta que a manutenção das anotações por quase um ano após o acordo gera dever de indenizar, pois demonstra a ilegalidade do ato.

Assevera que a própria sentença afirma que a responsabilidade por solicitar o cancelamento das anotações premonitórias é do credor, ou seja, da Apelada, tendo em vista que independe de ordem judicial nesse sentido.

Defende que a manutenção indevida das anotações nas matrículas dos imóveis traz óbice à disposição do bem, o que, por si só, configura o dano moral
in re ipsa.

Além disso, narra que está comprovado nos autos a perda de crédito junto ao Banco Bradesco decorrente da ausência das baixas na matrícula dos bens imóveis (Id 103823461 – Pág. 63/64).

Alega que o julgador não podia afirmar que a obrigação de baixa poderia ter sido realizada pelo Apelante, que estaria querendo se valer da própria torpeza, pois tal assertiva fere o Princípio da Boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil e prestigia
“comportamentos desprovidos de lealdade”.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que a Apelada seja condenada a reparar o Apelante pelo Dano Moral sofrido, com o arbitramento do valor da devida indenização.

Por fim, pleiteia também que o ônus da sucumbência seja integralmente atribuído à Apelada, mesmo que mantida a improcedência do pedido de dano moral, porque foi a Apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - SICREDI
NORTE MT
no Id 103823461 – Pág. 174/191, pugnando pelo não provimento do Apelo, haja vista a não configuração de dano moral no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
Sidney de Souza Guerreiro
e a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - SICREDI NORTE MT
celebraram acordo extrajudicial em que esta figura como credora e aquele como devedor, a fim de resolverem débitos decorrentes das seguintes ações:

1.
Ação Monitória no 0000937-06.2014.811.0109 (Código 63946)
, que tramitava perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia, cujos títulos no B308321713, B308324275, B308325930 e B308326960 perfaziam o montante de R$ 92.910,35 (noventa e dois mil, novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos);

2.
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000940-58.2014.811.0109 (Código 63949)
, que tramitava perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia, cujo título no B408304640 perfazia o montante de R$ 67.435,38 (Sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos); e a

3.
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000959-30.2015.8.11.0109 (Código 66493)
, que tramitava perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia, cujo título no B308300465 perfazia o montante de R$ 86.062,79 (oitenta e seis mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

O ajuste foi firmado no montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) a ser pago da seguinte forma: R$ 149.221,21 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) por depósito em conta de titularidade da Apelada, no dia 09/09/2016; e R$ 15.778,79 (quinze mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) com dação em pagamento do valor integral das quotas capitais que o apelante possuía junto à Apelada, com baixa realizada no dia 09/09/2016.

Como consequência da quitação, a cláusula 4a do pacto prevê:
"A parte credora se compromete no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento das obrigações da cláusula Terceira, a retirar o nome do devedor SIDNEY DE SOUSA GUERREIRO do rol de maus pagadores, ou seja, do sistema SPC/Serasa, com relação aos contratos objetos do presente acordo.".

E a cláusula 5a o seguinte:

“Em razão do presente acordo,
será requerido nos autos dos processos descritos na cláusula primeira
,
a expedição de ofício ao DETRAN/MT,
para baixa das averbações premonitórias realizadas nos seguintes veículos: AIB-0785; HOM-1062; IEF-4286; KAB-2450; MAB-8531; NJR-0945; NJO-7984; OBK-2000; OBK-8520; QBB-9286; QBH-0425; OAT-0481; de propriedade do Sr. SIDNEY DE SOUSA GUERREIRO
; também a expedição de Ofício ao CRI de Marcelândia para baixa da averbação realizada nas matrículas nos. 338; 609 de propriedade do Sr. SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO e por fim, expedição de ofício CRI de Sinop para baixa da averbação realizada nas matrículas nos. 13.664 e 38.571.
”

(sem destaque no original)

Inconformado com o fato de não ter havido a baixa das averbações nas matrículas no 609 e 13.664 do CRI de Sinop-MT, o Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência em face da Apelada.

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de Id 103823461 – Pág. 70/72.

A Recorrida peticionou informando que, mesmo não sendo a responsável por proceder à baixa, cumpriria a decisão judicial e expôs que, em 14/02/2017, já havia sido baixada a averbação premonitória referente à Matrícula no 609 do CRI de Marcelândia-MT, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que foi proposta em 07/03/2017, enquanto que as baixas referentes às matriculas no 13.664 e no 38.571, apesar de ter solicitado e pago os emolumentos, o prazo previsto para efetivação era de 30 (trinta) dias, conforme artigo 188 da Lei no 6.015/73.

Em seguida, o Apelante peticionou informando óbices do Cartório para proceder às baixas solicitadas, expressando o seguinte:
O cartório de SINOP é recorrente em criar obstáculos para baixa das averbações, a nota de devolução é mais um caso
.
(sem destaque no original)

Em sua defesa, a Apelada alegou que, na verdade, a culpa pela não ocorrência das baixas das averbações não era dela, mas sim do Juízo e, como prova, juntou a nota de devolução do Cartório onde consta que para o atendimento das solicitações seria necessário o encaminhamento da determinação judicial.

Aduziu que a cláusula 5a não traz como sua incumbência pela baixa das averbações premonitórias; porém, mesmo assim, não mediu esforços para tentar resolver a situação.

Expôs que nas sentenças que homologaram o acordo extrajudicial, é de praxe a determinação judicial de levantamento das penhoras de bens do devedor; portanto, defendeu que a incumbência recaía sobre o Poder Judiciário e não sobre a Apelada, o que afasta a configuração do dever de indenizar.

Intimadas sobre o interesse em produzir provas, ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.

O Juiz reconheceu a obrigação da Apelada pela baixa das averbações, porém, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, porque não vislumbrou a violação capaz de ensejar a indenização pleiteada, pois o mero inadimplemento do acordo não gera tal direito.

Inconformado, o Apelante recorre.

Diante das circunstâncias fático-jurídicas que permeiam o caso, verifica-se como incontroverso o acordo entabulado entre as partes e a obrigação da Apelada pelo cumprimento da obrigação, visto que tal ponto não foi devolvido a este Egrégio Tribunal no recurso. Conforme relatado, apenas a questão atinente à configuração, ou não do dano moral, foi devolvida ao segundo grau de revisão.

Com efeito, o artigo 5o, X, da Constituição da República dispõe que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No que tange ao dano moral indenizável, é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano
“a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)”
(
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

Na hipótese, apesar de todo o transtorno gerado até a concretização da baixa dos gravames, ele não supera os aborrecimentos do cotidiano, assim, não há falar em dano moral indenizável.

A conduta da Apelada ao não proceder à baixa das averbações que eram de sua responsabilidade e não do Juízo, como ficou acertadamente esboçado na sentença recorrida, caracteriza inadimplemento de contrato e sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, especialmente diante da ausência de prova de dano concreto.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. BAIXA DE GRAVAME
. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária do registro de veículo automotor não gera dano moral in re ipsa, sendo necessário demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem a esfera dos aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1383292 RS 2018/0272849-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) – (sem destaque no original)

Como muito bem esboçado pelo Juiz Sentenciante, apesar de lamentáveis todos os percalços enfrentados para solução da situação aqui esboçada,
“não são suficientes para a indenização moral”.

A alegação do Apelante de que a perda de crédito junto ao Banco Bradesco foi decorrente da ausência de baixa das averbações premonitórias não está comprovada nos autos, pois não há qualquer prova de ligação entre uma situação e outra.

Dessa forma, inexistente o dano moral, conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INÉRCIA NA BAIXA DO GRAVAME - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO -
RETIRADA DO GRAVAME.-
Se inexiste prova de um verdadeiro abalo de ordem moral, em decorrência da demora da parte requerida para baixar gravame pendente sobre o imóvel quitado, indevida a indenização por danos morais, configurando-se o descumprimento contratual como mero aborrecimento.
[...]. (TJMG.AC: 10000181350026001, Relator: Luiz Artur Hilário. Julgamento: 02/07/2019. Publicação: DJE 12/07/2019).

Diante do conjunto fático-probatório produzido, é imperioso concluir que não está configurado, no caso, o dever de indenizar.

Portanto, com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, a serem pagos pelo Recorrente ao causídico da Cooperativa de Crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022